Tribunal: TCU
Processo: 026.676/2020-6
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: ANDRÉ DE CARVALHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2021-11-09
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 18540/2021-TCU-Segunda Câmara Considerando que o presente processo trata de representação formulada pela unidade técnica a partir de denúncias enviadas à Ouvidoria no TCU sobre os indícios de irregularidade no Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis (Ibama) em face do pagamento de diárias em proveito, entre outros, de Cláudia Monteiro de Barros e Silva Costa, além do suposto desvio de função e da contratação de colaboradores eventuais sem a qualificação técnica necessária; Considerando que o TCU deve conhecer, preliminarmente, da presente representação, por atender aos requisitos legais e regimentais de admissibilidade; Considerando que Cláudia Monteiro de Barros e Silva Costa teria sido irregularmente nomeada para a função de Coordenadora da Sala de Situação e Controle Geral (SSCG), já que a então servidora ocuparia o cargo de técnica administrativa no Ibama e, nos termos dos arts. 10 e 48 do Regimento Interno de Fiscalização do Ibama, a ocupação do cargo de analista ambiental ou de técnico ambiental no quadro efetivo do Ibama figuraria como pré-requisito para exercer a função de coordenador operacional; Considerando que, durante o período de 23/9/2019 a 30/11/2020 como Coordenadora da SSCG, Cláudia Monteiro de Barros e Silva Costa teria indevidamente percebido o valor de R$ 81.177,12 a título de 386 diárias para esse período de 434 dias; Considerando que, nos termos do § 1o do art. 1o da Portaria n.o 1.628, de 9/5/2019, a nomeação como Coordenador do SSCG pressuporia o exercício das suas atividades funcionais de forma permanente na sede do Ibama em Brasília, não figurando, pois, como o suposto serviço eventual tendente a ensejar a percepção de diárias; Considerando, ainda, que o pagamento de diárias pelo tempo tão prolongado contraria o art. 58, § 2o, da Lei n.o 8.112, de 1990, ao estabelecer que, quando o deslocamento da sede constituir em exigência permanente do cargo, o servidor não fará jus a diárias; Considerando que, à Peça 47, a unidade técnica propôs o conhecimento da presente representação para, no mérito, assinalar a sua parcial procedência, além de promover o envio de determinação para o Ibama adotar as providências cabíveis com vistas à instauração do processo administrativo destinado à apuração das eventuais responsabilidades e ao ressarcimento do possível dano ao erário em face do aludido pagamento indevido de 386 diárias para esse período de 434 dias em favor de Cláudia Monteiro de Barros e Silva Costa, tendo a unidade técnica identificado os Diretores de Proteção Ambiental do Ibama como responsáveis pela aludida nomeação de Cláudia Monteiro de Barros e Silva Costa; Considerando, enfim, que o TCU pode incorporar o referido parecer da unidade técnica a estas razões de decidir, sem prejuízo de também pugnar pela apuração das responsabilidades pelas irregularidades na referida nomeação e na concessão das diárias; Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão da 2a Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 143, inciso V, alínea "a", 235, 237, inciso VII e parágrafo único, e 250, inciso I, do Regimento Interno do TCU, aprovado pela Resolução n.o 246, de 2011, em conhecer da presente representação para, no mérito, assinalar a sua parcial procedência, diante dos elementos de convicção até aqui obtidos pelo TCU, além de, em sintonia com os pareceres emitidos neste processo, prolatar as providências abaixo fixadas pelo item 1.7 deste Acórdão: 1. Processo TC- Processo 026.676/2020-6 (REPRESENTAÇÃO) 1.1. Representante: Secretaria de Controle Externo da Agricultura e do Meio Ambiente (SecexAgroAmbiental). 1.2. Órgão: Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis (Ibama). 1.3. Relator: Ministro-Substituto André Luís de Carvalho. 1.4. Representante do Ministério Público: não atuou. 1.5. Unidade Técnica: SecexAgroAmbiental. 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Providências: 1.7.1. determinar que, no prazo de 180 (cento e oitenta) dias contados da notificação desta deliberação, o Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis (Ibama) adote as providências cabíveis para concluir a efetiva apuração sobre os indícios de irregularidade apontados no presente processo em face de, durante o período de 23/9/2019 a 30/11/2020 como Coordenadora da SSCG, Cláudia Monteiro de Barros e Silva Costa ter indevidamente percebido o valor de R$ 81.177,12 a título de 386 diárias para esse período de 434 dias, devendo promover a eventual reparação do subjacente dano ao erário por meio do desconto em folha de pagamento, nos termos da legislação aplicável, ou por meio da instauração da tomada de contas especial, nos termos do art. 8o da Lei n.o 8.443, de 1992, além de promover a responsabilização dos gestores praticantes do irregular ato de nomeação para a função de Coordenadora da Sala de Situação e Controle Geral (SSCG), já que a então servidora ocuparia o cargo de técnica administrativa no Ibama e, nos termos dos arts. 10 e 48 do Regimento Interno de Fiscalização do Ibama, a ocupação do cargo de analista ambiental ou de técnico ambiental no quadro efetivo do Ibama figuraria como pré-requisito para exercer a função de coordenador operacional, devendo o Ibama informar o TCU sobre o efetivo resultado dessas providências ao final do referido prazo; 1.7.2. promover o envio de ciência preventiva e corretiva, nos termos do art. 9o, I, da Resolução TCU n.o 315, de 2020, para que o Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis (Ibama) se abstenha de novamente incorrer nas falhas ora identificadas no presente processo; 1.7.3. enviar a cópia do presente Acórdão, com a integral cópia do presente processo, ao Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis (Ibama), para ciência e efetivo cumprimento aos itens 1.7.1 e 1.7.2 deste Acórdão; e 1.7.4. promover o arquivamento do presente processo, dispensando a unidade técnica de promover o monitoramento desta deliberação.